Tribunal: STF
Processo: RE 1478226
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA CONDICIONADA OU INCONDICIONADA. ART. 156, § 2º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.348. RE 1.495.108. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC COMBINADOS COM O ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, assim ementada:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE. ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. RE 796.376. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.”



    Por meio do referido agravo interno, em síntese, pretende a parte recorrente viabilizar o conhecimento do seu recurso extraordinário que, interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação pelo acórdão a quo ao art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal. Para tanto, alega a ausência do óbice tratado na decisão suso citada, ao argumento de ser a imunidade em debate incondicionada, prescindindo-se da análise fático-probatória.



    É o relatório. DECIDO.



    Pois bem. Analisando o caso, emana que, após prolação do decisum supracitado, então agravado, foi reconhecida, pelo Plenário desta Corte Suprema, via RE 1.495.108 RG, a natureza constitucional e a repercussão geral da controvérsia em desate neste feito, com sua alçada à sistemática da repercussão geral por meio do Tema 1.348, que tem por fim debater, “à luz do artigo 156; § 2º; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis.”



    Nessa esteira, exsurge mister a submissão do processamento do caso ao rito estabelecido nos arts. 1.036 e seguintes do CPC combinados com o art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que seja tornada sem efeito a decisão epigrafada, à prejudicialidade do agravo, e sejam os autos, a seu turno, devolvidos à origem, para posterior encaminhamento conforme o que venha a ser definido com vinculatividade no Tema 1.348 da Repercussão Geral.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, à luz dos arts. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007), em virtude da afetação do Tema 1348 da Repercussão Geral, DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente